Tribunal: TJDFT
Processo: 0706275-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0706275-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERTICAL PROJETO LIVERPOOL LTDA, ASSIM INCORPORADORA EIRELI, DANIEL DA PAIXAO TORMIM BORGES AGRAVADO: JOSE GERALDO DA FONSECA FILHO, MARIA CATARINA BUSTOS CATTA PRETA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VERTICAL PROJETO LIVERPOOL LTDA e OUTROS contra a decisão da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0706413-86.2018.8.07.0001, movido por JOSÉ GERALDO DA FONSECA FILHO e MARIA CATARINA BUSTOS CATTA PRETA em desfavor da MASSA FALIDA DE ALLICERCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e da VERTICAL PROJETO LIVERPOOL LTDA, deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, incluindo no polo passivo os seus sócios, Daniel da Paixão Tormim Borges e Assim Incorporadora Eireli (ID 82760739 – origem). Em suas razões (ID 23708231), aduzem a incompetência do Juízo a quo para analisar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, haja vista a decretação da falência por outro juízo, sendo este o competente para conhecer de todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas algumas exceções, consoante art. 76 da Lei n.o 11.101/2005. Acrescentam ser de competência do juízo falimentar a apuração da responsabilidade pessoal dos sócios de responsabilidade limitada, nos termos dos arts. 82, §§ 1o e 2o, e art. 82-A, do mesmo diploma legal. Apontam não haver indício ou prova da ocorrência de quaisquer das hipóteses autorizadoras da desconsideração, porquanto não caracterizados abuso de direito, confusão patrimonial, desvio de finalidade, excesso de poder, infração à lei ou fraude. Sustentam que a mera demonstração da inexistência de patrimônio não enseja a desconsideração da personalidade jurídica, não sendo suficientes ao seu deferimento a não localização de bens ou valores em seu nome. Alegam que a mera identidade de sócios não caracteriza grupo econômico, sendo necessária a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas integrantes, não estando configurada a sua existência no caso. Com tais argumentos, requerem a concessão de efeito suspensivo. No mérito, a reforma do decisum para indeferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e, consequentemente, de inclusão dos agravantes no pólo passivo. Preparo comprovados nos IDs 23708221 e 23708224. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a evidência do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, busca-se a reforma da decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, incluindo, no pólo passivo, os demais agravantes. Inicialmente, afigura-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos presentes no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 – [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Em análise perfunctória da questão, todavia, não vislumbro a plausibilidade do direito invocado. Compulsando os autos originários, verifica-se a realização de diversas tentativas de constrição de bens em nome da empresa devedora (ID 40273886 – BACENJUD, ID 40836284 – RENAJUD, ID 40837128 – INFOJUD). É incontroversa, outrossim, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, considerando o insucesso das diligências visando à satisfação do crédito perseguido e a incidência da teoria menor – prevista no art. 28, §5o, do CDC –, afigura-se pertinente, ao menos em uma análise preliminar, o acolhimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Quanto à questão, assim já decidiu esta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. CDC. TEORIA MENOR. ESGOTAMENTO DOS MEIOS MENOS GRAVOSOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Defesa do Consumidor acolheu a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica em seu art. 28, § 5o, exigindo apenas a existência de obstáculo ao ressarcimento de prejuízo ao credor para que seja possível a desconsideração da personalidade jurídica 1.1. Acrescenta-se, ainda, que foram realizadas diligências para localização de bens livres em nome da empresa, contudo, infrutíferas. 1.2. No caso dos autos, a recusa da executada em saldar a dívida exequenda, assim como as diversas buscas infrutíferas por bens penhoráveis são motivos suficientes para desconstituir a personalidade jurídica da empresa devedora. Precedentes. 2. Presentes os pressupostos legais que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada, a decisão do magistrado de primeiro grau deve ser mantida. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1268477, 07126697720208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sob esse prisma, deixo de vislumbrar motivação capaz de ilidir a decisão objurgada, sem prejuízo de melhor análise por ocasião do exame do mérito. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. A parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 5 de março de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator